Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-75.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001468-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.226.475/0001-63 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), RHENAN DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 465.598.438-40 (ADVOGADO), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO), THALITA ALMEIDA DOS REIS - CPF: 111.355.197-65 (ADVOGADO), YURI RODRIGUES GAMA - CPF: 138.924.397-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS SÓLIDOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA –

VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001468-75.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

EMBARGADAS: DISVECO LTDA. e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 269483752), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“O acórdão entendeu por revogar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora embargante, sustentando a existência de indícios de sua capacidade financeira para arcar com as custas do processo, em razão do pagamento de honorários periciais em outra demanda judicial. Ocorre que o julgado não enfrentou de forma expressa os argumentos e documentos apresentados pela embargante, os quais demonstram sua impossibilidade financeira atual, além do fato de que a existência de litígio de grande monta não implica, por si só, a existência de condições para suportar as custas do presente processo. Isso porque trata-se de mera expectativa de direito. Em outras palavras, a embargante sabe que vive em um Estado Democrático de Direito e que sua titularidade sobre o valor em litígio em outros autos depende de decisão judicial transitada em julgado que constitua tal direito, o que, como é de conhecimento de Vossa Excelência, isto ainda não ocorreu”
(sic).

Aduz que
“Até lá, trata-se de mera expectativa de direito, ou seja, a embargante não pode gozar, dispor ou fruir de tal valor, condições inerentes ao direito de propriedade. Ora, se ela não pode gozar, dispor ou fruir de tal valor, logo, não é proprietária de referida quantia e ela não pode ser considerada seu bem, mas sim de uma possibilidade futura, que pode ou não se concretizar”
(sic).

Registra que
“A expectativa de direito é definida pela doutrina como uma situação jurídica em que o titular de uma pretensão ainda não possui um direito consolidado, mas apenas uma esperança de que, no futuro, essa pretensão venha a se concretizar. Portanto, a expectativa de direito não possui natureza patrimonial, uma vez que sua existência Página 3 de 3 depende de condições futuras e incertas, razão pela qual não há que se falar em condições de suportar as custas processuais”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, com o fim de viabilizar o prequestionamento das matérias suscitadas, conferindo-se, assim, a devida fundamentação ao acórdão”
(sic).

Contrarrazões da
DISVECO LTDA.
e da
TOYOTA DO BRASIL LTDA.
pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão, apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS SÓLIDOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL EX OFFICIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, §3º, IV E V, DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA DA ACTIO NATA – CARRO DEIXADO PARA CONSERTO EM 2010 – AÇÃO AJUIZADA EM 2020 – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015, o juiz pode indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A Súmula 481 do STJ exige a comprovação efetiva da insuficiência de recursos para a concessão do benefício à pessoa jurídica.

"A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras." (N.U 1033333-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025).

Prescreve em 03 (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (artigo 206, §3º, inciso IV, do Código Civil de 2002) e conforme inteligência do art. 206, §3º, V, do Código Civil, prescreve, também, em três anos a pretensão de reparação civil.

De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição começa a fluir a partir da violação do direito, que na espécie se deu com a efetiva entrega do veículo para reparo, ocorrido em 2010, de modo que o ajuizamento da ação de reparação de danos passados mais de dez anos enseja no reconhecimento da prescrição do direito material.

Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido”.

A parte embargante aponta que houve omissão no que tange revogação da justiça gratuita outrora concedida.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão, a ser sanada, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“Alega a recorrida que o benefício da gratuidade de justiça, deferido em favor da autora apelante, deve ser revogado, em razão de que a mesma não juntou aos autos qualquer documento que comprove sua hipossuficiência, além de figurar como demandante em causa multimilionária que não conta com a concessão de justiça gratuita (Autos nº. 0017436-75.2014.8.11.0041), inclusive anuindo com o vultoso pagamento da quantia de R$59.990,00 (cinquenta e nove mil e novecentos e noventa reais) a título de honorários periciais.

Ainda, alega que a recorrente também demandou contra a Energisa nos autos nº. 0020005-49.2014.8.11.0041, a qual obteve sentença favorável, conquistando a seu favor condenação de mais de R$2.018.626,69 (dois milhões, dezoito mil e seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).

Pois bem. No que concerne à alegação de que a apelante não juntou aos autos qualquer documento que comprove sua hipossuficiência, verifico que tal alegação foi objeto de recurso julgado por este Tribunal, qual seja, o Agravo de Instrumento nº.
1002074-32.2020.8.11.0000
de minha Relatoria, julgado por meio de decisão unipessoal datada de
21/02/2020

[...].

[...]

A apelada suscita ainda que, em demanda distinta, foi indeferida a gratuidade à ora apelante, inferindo, assim, sua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

Também alega que a ora recorrente figura como demandante em causa multimilionária que
não conta com a concessão de justiça gratuita
(Autos nº. 0017436-75.2014.8.11.0041, em trâmite perante o mesmo Juízo), inclusive anuindo com o vultoso pagamento da quantia de R$59.990,00 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais) a título de honorários periciais, ainda que de forma parcelada.

No caso em análise, verificam-se indícios sólidos da capacidade financeira da apelante, uma vez que a apelada comprovou em Id. 259137765 o pagamento realizado pela recorrente a título de honorários periciais de considerável monta, fato que caminha em direção oposta à situação de penúria evidenciada na decisão retromencionada.

Ademais, consoante o disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No presente caso, a apelante não apresentou provas suficientes que atestem sua
real
impossibilidade de arcar com as custas do processo, de modo que se faz necessária a revogação da benesse.

[...]

Dessa forma, restando demonstrados indícios concretos da capacidade financeira da apelante,
acolho
a preliminar suscitada pela parte apelada Disveco Ltda.,
revogo
o benefício da justiça gratuita concedido a ora apelante e determino o recolhimento do preparo recursal.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – HONORÁRIOS PELO EXECUTADO –
REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(N.U 0002945-70.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1035123-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025